Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-20.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022903-20.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA GRELLMANN - CPF: 631.284.541-91 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543 STJ)

O comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluído a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda.

O efetivo atraso na entrega do empreendimento, além do período pactuado, enseja o dever de indenizar em danos morais, porquanto modifica os planos financeiros, pessoais, gera angustia e frustação aos adquirentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA, em face de decisão monocrática que proveu parcialmente o seu recurso de apelação.

A empresa agravante insurge-se contra a condenação em danos morais e a devolução integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, em ação de rescisão contratual movida por Adriana Grellmann.

A recorrente sustenta que o mero atraso na entrega da obra não configura dano moral indenizável, de modo que é necessária a comprovação de circunstâncias específicas que configurem a lesão extrapatrimonial. Alega que a decisão agravada, ao manter a condenação por danos morais, se baseou em argumentação genérica e não considerou os aspectos concretos do caso.

Defende que a devolução integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, configura "bis in idem" e enriquecimento sem causa para a autora, porquanto a cláusula penal e as arras já possuem função indenizatória.

Pugna pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada para afastar a condenação por danos morais, bem como excluir a condenação à devolução integral dos valores.

Contrarrazões
(Id. 225763685):

A autora reitera que o atraso na entrega do imóvel, superior a dois anos, causou-lhe angústia, frustração e incerteza, de modo que afirma configurar dano moral indenizável. Destaca que a decisão agravada reconheceu o caráter abusivo do atraso e a lesão extrapatrimonial sofrida, em consonância com a jurisprudência.

Sustenta que a devolução integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, é medida de justiça e visa restabelecer o status
quo ante
. Argumenta que a cláusula penal e as arras não impedem a restituição integral dos valores em caso de rescisão contratual por culpa da vendedora.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários LTDA em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. A empresa recorrente busca a reforma da decisão que manteve a condenação por danos morais e a devolução integral dos valores pagos, incluído a comissão de corretagem.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para afastar a condenação por dano moral e excluir a devolução integração dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem.

Conforme consta nos autos, o loteamento deveria ter sido entregue junho de 2021, no entanto, até o momento do ajuizamento da ação em agosto de 2023, a entrega ainda não havia sido realizada.

É importante ressaltar que
o entendimento da jurisprudência é no sentido da aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis, posto que a empresa construtora/vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (o imóvel) e o comprador, pessoa física, é o destinatário final.

Pois bem.

O atraso na entrega de um imóvel, embora possa gerar transtornos e frustrações, não configura, por si só, dano moral indenizável. É necessária a comprovação de circunstâncias específicas que ultrapassem o mero dissabor e configurem a lesão extrapatrimonial.

No presente caso, a decisão agravada demonstrou, com base nas provas apresentadas, que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero dissabor, de modo a causar na autora angústia, frustração e incerteza quanto à concretização do seu sonho da casa própria.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o dano moral em casos de atraso abusivo na entrega de imóveis, como se observa nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL E VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. 2. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial. 4. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1939956 RJ 2021/0158581-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
Atraso superior a um ano para a entrega do imóvel. Assim, inconteste que o atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento contratual, sendo patente a ofensa aos direitos da personalidade, principalmente ante a frustrada aquisição do imóvel. O dano moral, portanto, configura-se in re ipsa
, derivando, inexoravelmente, do próprio fato ofensivo. Juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Manutenção do julgado. Súmula 362 STJ e art. 405 do Código Civil. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00448965620158190210, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 07/12/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUÉIS COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial, devendo ser mantido o valor da indenização fixado na sentença, vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar enriquecimento indevido
. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem. (TJ-MT - AC: 00315548520168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Assim, entende-se que a decisão agravada, ao manter a condenação por danos morais, não merece reparos, porquanto está em consonância com a jurisprudência e com as peculiaridades do caso concreto.

Em relação à devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, decorre da rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora. A cláusula penal e as arras, embora possuam função indenizatória, não impedem a restituição integral dos valores pagos pelo comprador em caso de rescisão contratual.

A restituição integral visa restabelecer o status
quo ante
, de modo a devolver ao comprador tudo o que pagou assim evita o enriquecimento sem causa da vendedora. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL C/C RESTITUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM.
LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inexistência, no caso, da alegada ilegitimidade passiva de ITAPLAN. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.980.570/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. INVERSÃO. CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ADQUIRENTES. VALORES PAGOS.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO
. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a culpa da promitente vendedora pela resolução do contrato exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. 4.
Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente, incluindo a comissão de corretagem. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
5. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.128.645/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI N.º 13.786/2018 –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE (SÚMULA 543/STJ)
– MULTA DIÁRIA INCABÍVEL – ARRAS (SINAL) C/C CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL DEVIDO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem.
Inteligência da Súmula 543 do STJ. Nas obrigações de pagar quantia certa, mostra-se descabida a fixação de multa diária como forma de impor à parte devedora, o cumprimento da prestação. “Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título), devendo prevalecer a perda das arras.” Precedente do STJ. O valor do dano moral deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a ocorrência de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes. (N.U 1012927-86.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a devolução integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem, não merece reparos, porquanto está em consonância com a legislação e a jurisprudência.

Posto isso,

nega-se provimento ao recur
s
o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024